Tribunal: TJDFT
Processo: 0716872-84.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
ECA. Rejeição da representação. Existência de justa causa. Prévia oitiva informal do adolescente.
1 - Presentes indícios de autoria e materialidade – apreensão do aparelho celular objeto de crime com o adolescente, depoimentos do policial e da mãe do adolescente e registro policial do furto anterior do aparelho celular -, é de se receber a representação contra adolescente, sobretudo porque, nessa etapa, prevalece o princípio in dubio pro societate.
2 – Conforme súmula n. 25 deste Tribunal: “A prévia oitiva informal de adolescente não é condição de procedibilidade para o oferecimento de representação no processo de apuração de ato infracional”.
3 – Apelação provida.